Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733227-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO Em atenção ao pedido de gratuidade formulado em contrarrazões, na forma do art. 99, §2o, do CPC, intime-se o agravado VALTER SOARES LEITE para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar documentalmente a sua hipossuficiencia para fins de concessão da benesse neste recurso. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora